Tribunal: TJMT
Processo: 0003158-89.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003158-89.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), J DE ARAUJO RAMOS DE MOURA - CNPJ: 02.716.481/0001-61 (APELADO), JILEANNI DE ARAUJO RAMOS DE MOURA - CPF: 880.428.121-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO –EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deu provimento ao agravo interno, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 202753158), que negou provimento ao recurso de apelação, para analisar e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0003158-89.2010.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante em desfavor de J DE ARAÚJO RAMOS DE MOURA e JILEANNI DE ARAÚJO RAMOS DE MOURA, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 192184654):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da parte
EXECUTADA
.

Compulsando os autos, denota-se que a presente demanda tramita há mais de 12 (doze) anos nesta Comarca, e, a despeito das tentativas e diligências, sobrepõe-se a configuração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante a AUSÊNCIA, até o momento, de SATISFAÇÃO do CRÉDITO EXEQUENDO.

É o Breve Relato. Decido.

“In casu”,
a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “
executio
”.

Com efeito, o Código de Tributário Nacional, em seu artigo 174, dispõe que a ação para a cobrança dos créditos tributários PRESCREVE em CINCO ANOS, contados a partir da data da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, podendo a prescrição ser INTERROMPIDA quando ocorrer alguma das HIPÓTESES previstas em seu PARÁGRAFO ÚNICO, a saber:

“Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor; (antiga redação)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Inicialmente, no tocante ao inciso I, do parágrafo primeiro, do supracitado artigo, cumpre referir que, dependendo do caso, a prescrição se interromperá pela citação pessoal feita ao devedor OU pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

Na situação dos autos, cuida-se de Execução Fiscal
ajuizada em Março de 2010.

A Lei Complementar no 118/2005 que alterou o inciso I do art. 174 do CTN entrou em vigor em 09/06/2005, INTERROMPENDO-SE assim, a prescrição, pelo
DESPACHO que determinou a citação em 13/04/2010.

Nessa linha, colaciona-se o seguinte PRECEDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, “
in verbis
”:

“(...) 7.
A Lei Complementar 118, de 09 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação efeito interruptivo da prescrição (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.102006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006)
. 8. Destarte, consubstanciando norma processual,
a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso
, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação”.
(STJ, 1a T., AgRg no Ag 1061124/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, out/2010 – grifo nosso).

Ocorre que, desde o despacho que determinou a citação do devedor, até o presente momento, passaram-se mais de
12 (doze) anos
, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil, apenas com impulsionamento realizado pelo Exequente, sem a localização de bens para garantia do crédito.

Assim, em que pese ter havido manifestações do credor, o que afasta a inércia da Fazenda Pública, constato que ocorreu a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante o TRANSCURSO de PERÍODO MUITO SUPERIOR a CINCO ANOS desde o DESPACHO que determinou a citação do devedor até o presente momento.

Isso porque não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo sem que o processo tenha chegado a lugar algum!

Nesse sentido, eis a confirmação pelos Tribunais Pátrios, inclusive do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.
2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exequente.
2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019) 3. A quitação parcial da dívida após o ajuizamento da ação executiva não enseja a extinção da execução, a qual foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em condenação do Apelado em honorários advocatícios. 4. Recurso desprovido. (N.U 0010786-47.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021 – grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO CITATÓRIO. CAUSA INTERRUPTIVA. ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN, COM REDAÇÃO DA LC No 118/05. INÉRCIA SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO ANTERIOR. Proferido o despacho citatório em momento posterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, que alterou a redação do artigo 174, parágrafo único, I, CTN, o marco interruptivo da prescrição está em tal despacho, e não na citação, interrupção esta que retroage à data da propositura da demanda, na forma do artigo 219, § 1o, CPC/73, então vigente.
Decorridos mais de cinco anos do despacho citatório, sem qualquer atuação útil do credor na tentativa de satisfação do crédito tributário, inafastável a prescrição intercorrente
. Verificando-se, ainda, o decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, atinente aos exercícios de 1993 a 1999, abrangidos em uma das CDAs, antes mesmo da celebração do parcelamento (29.07.2004), inegável o implemento da prescrição direta, a teor do art. 174, caput, e seu par. único, I, CTN, em sua redação original, anterior à LC no 118/05. ( Apelação Cível No 70078459641, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 08/08/2018). (TJ-RS - AC: 70078459641 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 08/08/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO.
MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS DA PRIMEIRA SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA SE LOCALIZAR BENS. RESULTADO NÃO ATINGIDO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA AÇÃO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. "
Não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo, sem que o processo tenha atingido resultado útil."
(TJRS; AC 0037773-50.2015.8.21.7000; Canoas; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck; Julg. 10/04/2015; DJERS 11/05/2015) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00017664120168150000, 3a Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 13-06-2017) (TJ-PB 00017664120168150000 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2017, 3a Câmara Especializada Cível – grifo nosso).

E, igualmente, o SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA ao citar o TJMG:

“Nessa toada, o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu
que a falta de efetividade na satisfação do crédito tributário não obsta o transcurso do prazo prescricional, mesmo havendo bens constritos, mas sequer hábeis a efetivarem a execução
: (...) No presente caso, é de se ver que o feito tramita desde 2009, até atualmente, ano de 2020, ou seja, por mais de 11 (onze) anos, sem efetividade. Assim sendo, evidenciada tal situação no caso dos autos,
a conclusão é de que não se há de eternizar o processo de execução, devendo ser declarada a prescrição intercorrente. 5 Portanto, tendo em vista o novo entendimento deste C. Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição intercorrente (Resp Repetitivo n. 1340553/R8), levando em consideração que desde o ajuizamento da presente ação passaram-se mais de 11 (onze) anos sem que a Recorrida efetivasse constrição patrimonial, requer a Recorrente, com fulcro no art. 927, III, do CPC, a extinção do feito executivo fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)
”.
(STJ - AREsp: 1788818 PR 2020/0297171-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 09/12/2021 – grifo nosso).

Portanto, não se pode ETERNIZAR o PROCESSO EXECUTÓRIO tornando IMPRESCRITÍVEL o CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, por isso, os débitos
sub judice
, estão fulminados pela prescrição intercorrente.

“
Ex positis
”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3o da Lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT.

SEM HONORÁRIOS, eis que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.532.496/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020 e REsp n. 1.768.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 29/6/2020). III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1892578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)”.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHEM-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso III, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REMESSA NECESSÁRIA desta sentença.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

A parte apelante aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega que “O Recorrente efetuou inúmeras diligências para localização do paradeiro do Executado, quando localizou o endereço solicitou citação por carta, por ser infrutífera fez novas diligências e localizou outro endereço e solicitou citação por Oficial de Justiça e por inúmeras vezes requereu a citação por edital, que foram indeferidas, em face deste Juízo entender que era necessários mais diligencia, para localização dos Executados”.

Argui que “(...)não operou a prescrição intercorrente, haja vista que o despacho do Juízo a quo determinando a citação do executado interrompe a prescrição, conforme determina o disposto no artigo 174 do CTN”.

Afirma que “(...)o Juízo é obrigado a intimar o Fazenda Pública, para manifestar a respeito da suposta prescrição intercorrente, antes de prolatar a sentença reconhecendo e declarando a prescrição do crédito tributário, conforme determina o artigo 40, §4o, da Lei no. 6.830/80.”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e prosseguimento da execução fiscal (ID. 192184655).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0003158-89.2010.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante em desfavor de J DE ARAÚJO RAMOS DE MOURA e JILEANNI DE ARAÚJO RAMOS DE MOURA, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
25.03.2010
, a presente a ação de execução fiscal em desfavor de J DE ARAÚJO RAMOS DE MOURA e JILEANNI DE ARAÚJO RAMOS DE MOURA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o200912721, cujo valor, à época alcançava a importância de R$ 4.626,08 (quatro mil e seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos).

Em 13.04.2010, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 192183198 – pág. 61).

As tentativas de citações retornaram todas negativas (ID. 192183198 – págs. 66 e 110).

A fazenda pública, requereu em vários momentos citação por edital que foram indeferidas (ID. 192184652 – pág. 117, 131 e 135 e ID. 192184652).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
22.08.2023
,
oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)(grifo nosso)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Desse modo, quanto à alegada não observância da sistemática do art. 40, § 4.o, da Lei n.o 6.830/1980, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes da decretação da prescrição intercorrente, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, o efetivo prejuízo suportado, já que não indicou a efetiva ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com efeito, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

Dessa forma, na data de
18.09.2012
(AR de ID. 192183198 – pág. 70), quando o exequente tomou ciência da citação negativa, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
18.09.2013
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
18.09.2018
, sendo que a sentença foi proferida no dia
22.08.2023
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Ressalta-se, por oportuno, que o mero pedido sem efeito prático, não possui o condão e suspender a contagem do prazo prescricional.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ausência de ocorrência da prescrição, porquanto a morosidade foi do Poder Judiciário.

Sustenta que,
“(...)
não houve inércia da Fazenda Pública Estadual em relação ao andamento do feito,
se houve alguma falha esta é atribuída ao Judiciário, evidenciando, assim, A INÉRCIA DO MECANISMO DA JUSTIÇA, razão pela qual não se pode falar de prescrição
”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, e a reforma da decisão monocrática hostilizada.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 202753158), que negou provimento ao recurso de apelação, para analisar e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a pesquisa de endereço do devedor.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Outrossim, não há que se atribuir a inércia ao Poder Judiciário, sendo inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024